Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730413-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DIAS DE ASSIS RECORRIDA: MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERLEGIS. PENHORA DE IMÓVEL DE EX-DIRETOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância. 2. Compete à embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova das suas alegações. 3. Conheceu-se em parte do apelo. Negou-se-lhe provimento. A recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei no 8.009/1990; 3o, §§ 2o; 7o e 8o, 369, ambos do Código de Processo Civil; 5o, incisos XXXV e LV, 226, estes da Constituição Federal; e 1.712 do Código Civil, sustentando o reconhecimento do caráter de bem de família do imóvel penhorado. Aduz a impenhorabilidade por ser seu único imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 8.009/1990; 3o, §§ 2o; 7o e 8o, 369, ambos do Código de Processo Civil; e 1.712 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “não há provas suficientes para que se qualifique o imóvel penhorado como bem de família”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV e 226, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010